Tribunal: TJPA
Processo: 0825696-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825696-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VIVIANNE CARDOSO LAGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA INEFICAZ. LINK PARA PURGAÇÃO DA MORA COM ERRO TÉCNICO. PACIENTE COM DOENÇA GRAVE EM TRATAMENTO CONTÍNUO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da agravada, portadora de Neuromielite Óptica com anticorpo anti-Aquaporina positivo, em tratamento contínuo com Rituximabe/MabThera, após cancelamento do contrato por inadimplência, condicionado o restabelecimento ao pagamento das mensalidades em aberto com acréscimos de juros e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação eletrônica enviada à beneficiária, acompanhada de link defeituoso para regularização do débito, cumpre o requisito legal de notificação prévia para rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para restabelecimento do contrato; e (iii) determinar se o agravo interno apresenta elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já apreciada, sobretudo quando a parte agravante não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 condiciona a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência superior a sessenta dias à comprovação de notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

A notificação prévia não constitui mera comunicação formal da existência do débito, pois deve oportunizar ao consumidor meios concretos e eficazes para purgação da mora, em observância à finalidade protetiva da norma legal.

A comunicação eletrônica, embora possível em tese, não atinge sua finalidade legal quando o link disponibilizado para regularização do débito apresenta erro técnico com a informação “Beneficiário excluído”, inviabilizando a efetiva quitação da inadimplência.

A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe deveres anexos de cooperação, lealdade e transparência, incompatíveis com a rescisão contratual realizada sem mecanismo funcional para pagamento da dívida.

A jurisprudência citada reconhece que a ausência de notificação regular e eficaz impede a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento.

A probabilidade do direito decorre da ineficácia prática da notificação encaminhada à beneficiária, e o perigo de dano resulta da interrupção de tratamento médico essencial para doença autoimune grave, com risco de sequelas irreversíveis, como cegueira permanente, paraplegia e óbito.

O dano reverso alegado pela operadora possui natureza exclusivamente patrimonial e foi mitigado pela decisão de origem, que condicionou o restabelecimento do contrato ao pagamento das mensalidades em atraso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação prévia para rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência deve ser eficaz e deve assegurar ao consumidor meios concretos para purgação da mora. 2. A comunicação eletrônica acompanhada de link defeituoso para pagamento não cumpre a finalidade do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. 3. A interrupção de tratamento médico essencial de beneficiária com doença grave configura perigo de dano apto a justificar a manutenção da tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde. 4. O agravo interno deve ser desprovido quando não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 932, IV, “b”, e 1.021; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Agravo de Instrumento nº 0068583-79.2024.8.16.0000, Rel. Angela Khury, 9ª Câmara Cível, j. 08.02.2025, publ. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0825696-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: VIVIANNE CARDOSO LAGO

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE ID 31855623

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da agravada.

Na origem, a autora, ora Agravada, narra ser portadora de Neuromielite Óptica com anticorpo anti-Aquaporina positivo (CID10 – G36.0), enfermidade grave e agressiva, necessitando de tratamento contínuo com a medicação MabThera (Rituximabe) para prevenção de surtos medulares e cegueira.

Relata que, em outubro de 2025, ao solicitar a aplicação da medicação, foi surpreendida com a negativa de cobertura sob a justificativa de cancelamento do plano por inadimplência. Aduz que, embora tenha havido atraso no pagamento, a notificação enviada por e-mail pela Ré foi deficiente, e o link disponibilizado para a purgação da mora apresentava erro técnico ("Beneficiário excluído"), impedindo a regularização do débito. Requereu, em tutela de urgência, o restabelecimento imediato do contrato.

Na decisão agravada por Agravo de Instrumento,

o juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes moldes:

(...) Assim sendo, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para que a ré reative o contrato de assistência à saúde, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$500,00 até o limite de R$30.000,00 no prazo de 48h contado do pagamento das mensalidades do plano de saúde em aberto com os acréscimos de juros e multa pelo atraso. (...)

Irresignada, a UNIMED BELÉM sustenta nas suas razões recursais, em síntese: a) A legalidade da rescisão contratual, alegando que a Agravada estava inadimplente há mais de 60 dias (desde agosto de 2024), sendo o cancelamento efetivado apenas em 24/09/2025; b) O cumprimento do art. 13, II, da Lei 9.656/98, afirmando ter enviado notificação eletrônica válida para o e-mail cadastrado da autora; c) A ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, argumentando que a inércia da autora em pagar por mais de um ano afasta o fumus boni iuris; d) O risco de irreversibilidade da medida, ante a reativação de contrato de beneficiária inadimplente.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo o cancelamento do contrato.

Em decisão monocrática de ID 31855623 esta Relatora negou provimento ao Agravo de Instrumento, senão vejamos:

“(...)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, verifico que a decisão do juízo de primeiro grau foi acertada e está em consonância com a legislação e a jurisprudência dominante. A suposta notificação por e-mail, acompanhada de link defeituoso, não cumpre o requisito legal de constituir o devedor em mora e oportunizar o pagamento, tornando ilegítimo o cancelamento unilateral, mormente quando se trata de paciente em tratamento de doença grave.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se.”

Inconformada, a UNIMED BELÉM interpôs Agravo Interno (ID 33193683) sustentando em suas razões recursais: (i) o cabimento do agravo interno para apreciação da matéria pelo órgão colegiado, em observância ao princípio da colegialidade; (ii) que a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao considerar ineficaz a notificação eletrônica encaminhada à agravada; (iii) que o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 não exige forma solene para constituição em mora, sendo válido o envio de comunicação ao e-mail cadastrado pela beneficiária; (iv) que a notificação eletrônica foi efetivamente entregue ao endereço eletrônico da agravada, inexistindo falha de envio; (v) que eventual erro no link disponibilizado não comprometeria a validade da notificação, pois haveria outros meios para emissão dos boletos e regularização da inadimplência; (vi) que a rescisão contratual ocorreu em conformidade com a Lei nº 9.656/98, diante da inadimplência superior a 60 dias; e (vii) que a manutenção da tutela provisória afronta a legislação de regência e a jurisprudência do STJ acerca da possibilidade de cancelamento contratual por inadimplemento.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de fundamentos aptos a reformar a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem para determinar o restabelecimento do plano de saúde da agravada.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento, porquanto a agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática recorrida, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, a decisão agravada examinou de forma minuciosa a controvérsia, concluindo corretamente pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente diante da probabilidade do direito da agravada e do perigo de dano decorrente da interrupção de tratamento médico essencial.

Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II – a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.”

A despeito de sustentar ter encaminhado notificação eletrônica válida à agravada, a própria documentação acostada demonstra que o link disponibilizado para regularização do débito apresentava erro técnico “Beneficiário excluído”
(ID 158903097),
circunstância que inviabilizou a efetiva purgação da mora.

Nesse contexto, a decisão monocrática corretamente consignou que a notificação não pode ser compreendida apenas como mera comunicação formal da existência do débito, devendo efetivamente oportunizar ao consumidor meios concretos e eficazes para regularização da inadimplência, em observância à finalidade protetiva da norma legal.

A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe às partes deveres anexos de cooperação, lealdade e transparência, sendo incompatível com tais postulados a rescisão contratual promovida sem disponibilização de mecanismo funcional para quitação da dívida.

Não se desconhece a evolução das comunicações eletrônicas e a possibilidade, em tese, de utilização do e-mail como meio idôneo de notificação. Contudo, no caso concreto, a controvérsia não reside exclusivamente na forma utilizada, mas, sobretudo, na ineficácia prática da comunicação encaminhada, que não atingiu plenamente sua finalidade legal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a notificação prévia eficaz constitui requisito indispensável à validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. cancelamento de plano de saúde por inadimplência. art. 13, ii, lei nº 9 .656/98. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. COMUNICAÇÃO POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE . RN nº 539/2023 - ANS AINDA NÃO EM VIGOR. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. desnecessidade de arbitramento de caução . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de procedimento comum, determinando o restabelecimento e manutenção do plano de saúde do autor, sob a alegação de que o cancelamento do plano ocorreu de forma ilegal devido à falta de notificação adequada por parte da operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do plano de saúde foi realizado de forma legal, considerando a notificação prévia ao consumidor e a necessidade de restabelecimento do contrato em razão da urgência do tratamento do agravado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A notificação prévia ao cancelamento do plano de saúde deve ser feita de acordo com a Lei nº 9.656/98, que exige notificação formal . 4. A RN nº 593/2023 da ANS, que permite notificação por e-mail, ainda não estava em vigor no momento do cancelamento. 5. A ausência de notificação regular e formal impede a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde . 6. Preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência foi mantida em favor do autor, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano. 7. Não há indícios de que o autor não ressarcirá a agravante em caso de eventual improcedência do pedido, afastando a necessidade de caução . IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-PR 00685837920248160000 Curitiba, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 08/02/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

No mesmo sentido, foi corretamente adotado na decisão agravada o entendimento de que a ausência de notificação regular impede a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, especialmente em hipóteses que envolvem tratamento médico urgente e contínuo.

Ademais, o perigo de dano encontra-se amplamente demonstrado nos autos, haja vista que a agravada é portadora de Neuromielite Óptica (CID G36.0), enfermidade autoimune grave que exige tratamento contínuo com a medicação Rituximabe (MabThera), sendo a interrupção terapêutica apta a ocasionar sequelas irreversíveis, como cegueira permanente, paraplegia e até risco de óbito.

De outro lado, o alegado risco de dano reverso suportado pela operadora possui natureza exclusivamente patrimonial, além de já mitigado pela própria decisão de origem, que condicionou o restabelecimento contratual ao pagamento das mensalidades em atraso.

Ressalte-se, ainda, que o agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já apreciada, especialmente quando ausentes elementos novos capazes de infirmar a fundamentação adotada na decisão agravada.

Assim, inexistindo argumentos aptos a demonstrar desacerto da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2026